Tribunal: TCU
Processo: 008.554/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a execução do projeto inclusão social digital e tecnológica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 157/2007, firmado com o Município de Macapá/AP, para execução do projeto Inclusão Social Digital e Tecnológica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva e julgar suas contas regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, dando-lhe quitação; 9.2. considerar revéis Deivson Oliveira Vidal e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Deivson Oliveira Vidal e do Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 5/2/2010 92.363,64 18/4/2011 127.272,73 29/4/2011 10.909,09 9.4. aplicar a Deivson Oliveira Vidal e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir das notificações, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.